Tribunal: TJBA
Processo: 0500026-72.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500026-72.2020.8.05.0244

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADRIANA LIMA TEIXEIRA

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

APELAÇÃO CRIM
INAL. ART. 155, §4º, INCISO II, SEGUNDA FIGURA, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA SUBJETIVA. SÚMULA 511 STJ. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃ
O NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL.
SÚMULA 444 DO STJ.
MANTIDA A EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRESENÇA DE CRIANÇA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. TEMA 1.214 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA RÉ. SUBSTITUIÇÃO POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. RECURSO CONHECIDO E PA
RCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela acusada inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que a condenou à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 88 (oitenta e oito) dias-multa, à razão mínima unitária, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inciso II, segunda figura, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, além de absolvê-la da imputação prevista no art. 244-B, do ECA, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII, do CPP.

2. No que toca ao pleito de reconhecimento do furto privilegiado, observa-se que, não obstante o valor subtraído (R$ 640,00) ser inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00) e a acusada ser tecnicamente primária, o STJ firmou entendimento de que a qualificadora da fraude (art. 155, §4º, II, CP), por sua natureza subjetiva, afasta a incidência do privilégio, nos termos da Súmula 511 do STJ, razão pela qual não há falar em sua aplicação no caso concreto.

3. Na primeira fase da dosimetria, afasta-se a valoração negativa da conduta social, diante da vedação ao uso de ações penais em curso para exasperar a pena-base, conforme orientação da Súmula 444 do STJ. Lado outro, mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto a fundamentação apresentada pelo magistrado sentenciante se mostra suficiente e idônea para a exasperação da pena basilar, evidenciado que a ré praticou o delito na companhia de sua filha menor, circunstância que extrapola o tipo penal e acentua a reprovabilidade da conduta.

4. À luz da orientação do Tema 1.214 do STJ e considerando que o Juízo de origem aplicou o acréscimo de 9 (nove) meses para cada circunstância judicial negativa, revela-se necessária a redução proporcional da pena-base para fixá-la em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão mínima unitária, observada a permanência de uma circunstância judicial desfavorável.

5. Na segunda etapa da dosimetria, não obstante os argumentos ventilados pela defesa, esta Turma Julgadora possui entendimento convergente com o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ratificada, inclusive, em sede de repercussão geral, no sentido de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, na segunda fase de fixação da pena, não determina a redução da pena abaixo do mínimo legal.

6. Desta forma, incabível a redução perquirida pelo apelante, todavia, considerando o redimensionamento realizado na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento, pelo juízo de origem, da preponderância da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP) sobre a agravante da senilidade (art. 61, II, “h”, do CP), mantém-se a fração de redução em 1/12 (um doze avos), redimensionando-se a pena intermediária para 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 8 (oito) dias de reclusão, além de 48 (quarenta e oito) dias-multa, fixados à razão mínima unitária, tornando-se definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas.

7. Por fim, merece provimento o pedido de substituição da pena de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos, diante da evidente hipossuficiência econômica da ré, impondo-se a sua substituição pela limitação de fim de semana, medida prevista no art. 43, III, c/c art. 48 do Código Penal, consistente na obrigação de a ré permanecer em sua residência, aos sábados e domingos, no período das 14h às 19h, durante todo o tempo da pena (2 anos 6 meses e 8 dias), diante da inexistência de Casa do Albergado na Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0500026-72.2020.8.05.0244 da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, interposto por Adriana Lima Teixeira em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

8